Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE.
1.Consoante a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame do mérito.
2. Eventual indeferimento de prova pericial pode ser objeto de apelação, consoante §1o do art. 1.009 do CPC, segundo o qual “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”
3. De acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: “Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.)
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.